Tribunal: STF
Processo: ARE 862052
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-03-24
Data de publicação: 2015-03-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Magistrado. Auxilio moradia. Competência do Supremo Tribunal Federal. Não ocorrência. Prerrogativa de outras carreiras do serviço público. Ausência de interesse exclusivo da magistratura. Precedente: RCL 16.597/CE. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.